Tribunal: STJ
Processo: 1032894-66.2023.8.26.0564
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2975768 - SP(2025/0236838-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA FARIAS
ADVOGADO
: BRUNA DE OLIVEIRA FARIAS - SP447353
EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
ANDRÉ NIETO MOYA - SP235738
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO.
ERRO
DE
PREMISSA
FÁTICA.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56887998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:03:33
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: bd7f5ac1-6521-4d34-bd0c-34dfa14931ce

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2975768 - SP(2025/0236838-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: JEAN CARLOS DE OLIVEIRA FARIAS
ADVOGADO
: BRUNA DE OLIVEIRA FARIAS - SP447353
EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
ANDRÉ NIETO MOYA - SP235738
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO.
ERRO
DE
PREMISSA
FÁTICA.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JEAN CARLOS DE
OLIVEIRA FARIAS contra acórdão assim ementado (fl. 660):

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
III,
ART. 932,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
. APLICAÇÃO POR
SÚMULA 182/STJ
ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil, não se conhece de
art. 932,
agravo cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da
decisão agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

Nas razões do seu recurso, a parte embargante alega contradição e erro de
premissa fática.
Sustenta que o acórdão aplicou a
por suposta ausência de
Súmula 182/STJ
impugnação específica, embora o agravo em recurso especial e o agravo interno
tenham impugnado o óbice da
, com indicação de peças distintas e
Súmula 13/STJ
protocoladas em datas diversas.
Argumenta que houve, também, omissão, porque não houve enfrentamento
da tese de impugnação específica ao fundamento da
.
Súmula 13/STJ
Documento eletrônico VDA56570649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:45
Código de Controle do Documento: 96298248-3204-409f-a68b-24893aa34573

Requer efeitos infringentes para conhecer do agravo interno e, ao final,
processar o AREsp.
Pede, alternativamente, o prequestionamento dos arts. 5o, XXXV e LXXIV, e
93, IX, da Constituição Federal.
Impugnação aos embargos de declaração às fls. 676-679 na qual a parte
embargada alega que os embargos de declaração não indicam vício sanável, buscam
rediscutir o mérito e são protelatórios. Sustenta a inexistência de omissão, contradição
ou obscuridade e requer a aplicação de multa por embargos protelatórios.
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos não merecem prosperar.
A parte embargante não demonstra contradição interna do acórdão. O
julgamento registrou, de modo claro, a incidência, por analogia, da
em
Súmula 182/STJ
razão da ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada. A alegação de que teria havido impugnação ao óbice da Súmula 13/STJ
busca rediscutir a conclusão colegiada, sem revelar antagonismo entre fundamentos e
dispositivo do acórdão.
Não há erro de premissa fática configurado. O acórdão embargado adotou
como premissa a insuficiência das razões para infirmar todos os fundamentos da
inadmissão do recurso especial, o que se insere na análise própria do agravo interno e
não se mostra, por si, equivocada nos limites das peças apresentadas.
Não se verifica omissão relevante. O acórdão enfrentou a questão central ao
aplicar, por analogia, a
e negar provimento ao agravo interno. A
Súmula 182/STJ
pretensão de exame pormenorizado de cada argumento reproduzido nas razões
anteriores não se impõe quando o colegiado já encontrou motivo suficiente para decidir.
A decisão embargada enfrentou coerentemente as questões postas a
julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e
suficiente, razão pela qual não merece reparo algum, conforme se depreende de seus
próprios fundamentos.
Importa esclarecer que não se exige do julgador a análise de todos os
argumentos das partes, a fim de expressar o seu convencimento. O pronunciamento
acerca dos fatos controvertidos encontra-se objetivamente fixado nas razões da
decisão embargada, motivo pelo qual rejeito a alegação de omissão no julgado. A
propósito, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPC, destinam-se a
art. 1.022
suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. [...] 3. O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
Documento eletrônico VDA56570649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:45
Código de Controle do Documento: 96298248-3204-409f-a68b-24893aa34573

trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada
art. 489
CPC/2015
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE
EREsp 1.483.155/BA
ESPECIAL, julgado em
DJe
15/6/2016,
3/8/2016)

Assim, não demonstrada efetivamente a existência de nenhum dos vícios
previstos no
do CPC, conclui-se que a pretensão da parte embargante é
art. 1.022
unicamente o rejulgamento da causa, finalidade à qual não se presta a via eleita.
Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE
REJULGAMENTO DA LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
,
, sendo
(CPC/2015 art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide. 2. Não há que se confundir decisão contrária aos
interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação
sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes. 3. Embargos de
declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE
EREsp 1.213.226/SC
ESPECIAL, julgado em
DJe
24/10/2016,
22/11/2016)

Por fim, inviável a aplicação da multa pleiteada na impugnação, pois a mera
interposição de recurso legalmente previsto não caracteriza, por si só, intuito
manifestamente protelatório.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56570649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:45
Código de Controle do Documento: 96298248-3204-409f-a68b-24893aa34573

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.975.768 / SP
Número Registro: 2025/0236838-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10328946620238260564
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JEAN CARLOS DE OLIVEIRA FARIAS
ADVOGADO
: BRUNA DE OLIVEIRA FARIAS - SP447353
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
ANDRÉ NIETO MOYA - SP235738
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CARTÃO
DE CRÉDITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JEAN CARLOS DE OLIVEIRA FARIAS
ADVOGADO
: BRUNA DE OLIVEIRA FARIAS - SP447353
EMBARGADO : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
ANDRÉ NIETO MOYA - SP235738
Documento eletrônico VDA56867989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:22:03
Código de Controle do Documento: ff95a4f7-20f6-432a-923e-d494f3a45425

THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:22:03
Código de Controle do Documento: ff95a4f7-20f6-432a-923e-d494f3a45425